Tribunal: TJDFT
Processo: 0735960-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0015036-25.2014.8.07.0001) ajuizada em desfavor de KR ATELIÊ DA BELEZA LTDA – ME e SILVÂNIA QUEIROZ FERREIRA, indeferiu seu pedido de novo bloqueio eletrônico de valores das agravadas/executadas. Em suas razões recursais (ID 50682966), o agravante/exequente alega, em síntese, inexistência da prescrição intercorrente e ausência de limitação legal à quantidade de consultas a serem realizadas ou critério temporal a ser observado ou necessidade de fato novo a ser demonstrado, para a realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 50682973. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo, pois, diferentemente do que busca fazer crer o recorrente, a decisão agravada sequer examinou a eventual ocorrência da prescrição. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora